Tribunal: STF
Processo: HC 102745
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESERÇÃO. ART. 188, II, DO CPM. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL. APROFUNDADA ANÁLISE DOS FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. WRIT DENEGADO. 
  




1.  O paciente foi formalmente notificado de que deveria comparecer ao quartel em que servia no dia 20 de novembro de 2007 e deixou de se apresentar no dia 22 de novembro de 2007, por ocasião da reversão de sua agregação, faltando ao quartel do dia 23.11.2007 ao dia 1.12.2007, completando, assim, os oito dias de ausência previstos em lei para a consumação do crime de deserção. 




2.  A conduta do paciente subsume-se perfeitamente ao tipo penal descrito no inciso II do art. 188 do Código Penal Militar. 
3.  Dissentir das conclusões constantes dos autos implicaria aprofundado exame de fatos e provas, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes. 
4.  Ademais, não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente. Precedentes. 
5.  Pedido de habeas corpus denegado.